Tribunal: STF
Processo: HC 189745
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 602.041, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que paciente foi preso em flagrante delito, em 31.08.2020, surpreendido com 30 kg de maconha e 13 kg de cocaína. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Sorocaba/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 602.041, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Alega que o paciente está no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19. Destaca que, além de o paciente ser idoso (68 anos de idade), o fato é que, “[n]o que tange ao quadro de saúde do Requerente, é fato incontroverso, comprovado através de laudos médicos, bem como atestados de que está em pleno tratamento desde o ano de 2017, donde rotineiramente passa por exames clínicos para tentar controlar os sintomas e minimizar os riscos de novo infarto, já que teve INFARTO DO MIOCÁRDIO AGUDO, SUBMETIDO A ANGIOPLASTIA COM COLOCAÇÃO DE STENT, E QUE EM 2018 TEVE NOVO INFARTO COM A COLOCAÇÃO DE MAIS 2 (DOIS) STENTS”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia pela prisão domiciliar ou, ainda, por outras medidas cautelares.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. Para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente na prática criminosa, o fato é que as instâncias de origem justificaram a necessidade da prisão preventiva do acionante, em razão da quantidade da droga apreendida (30 kg de maconha e 13 kg de cocaína). Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Não bastasse isso, dou especial relevância à informação do Juízo de origem de que “o autuado, ao ser perguntado sobre fatores de risco e vulnerabilidade, respondeu não possuir doença crônica alguma. Além disso, a doença informada na peça de defesa está diagnosticada e pode ser controlada por medicamentos, cuja prescrição médica já foi apresentada”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator